Tribunal: STF
Processo: ARE 1349474
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário, fundado na letra a do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PIS E COFINS. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR. ISENÇÃO. 1. Trata-se de apelação em mandado de segurança interposto pela FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL – VALIA, em face de sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Federal / RJ que julgou improcedente o pedido em processo onde a Impetrante objetiva não ser compelida a recolher o PIS e a COFINS sobre as contribuições de custeio e respectivas receitas financeiras, conforme determina a Lei nº 12.973/14. 2. A Apelante é entidade fechada de previdência complementar (EFPC), constituída sob a forma de fundação, sem fins lucrativos, cujo objeto social consiste na concessão de suplementação de aposentadoria ou de rendas, através de uma ação subsidiária dos programas previdenciários, oferecidos oficialmente aos empregados de suas patrocinadoras. 3. A abrangência que pretende mostrar a Recorrente não é tão ampla a ponto de isentar todas as contribuições vertidas às entidades de previdência complementar, senão se estaria diante de uma exoneração total de PIS/COFINS. 4. O artigo 69 da Lei Complementar 109/01 não isentou todas as contribuições vertidas para as entidades de previdência complementar da incidência de tributos, mas apenas as contribuições destinadas ao custeio dos planos de benefícios de natureza previdenciária. 5. A legislação específica das entidades de previdência privada - Leis nos 9.718/98 e 9.701/98 - não isenta das contribuições para o PIS e a COFINS sobre as receitas correspondentes às contribuições vertidas pelos participantes/beneficiários e patrocinadores, apenas permitindo determinadas deduções das respectivas bases de cálculo. 6. As entidades de previdência complementar abertas e fechadas são contribuintes de PIS/PASEP e COFINS, de forma que o §1º do art. 69 da Lei Complementar nº 109/01 que exclui a incidência de tributação e contribuições de qualquer natureza sobre as contribuições vertidas a tais entidades, não poderia estar se referindo a elas mas àqueles que vertem as contribuições para as entidades de previdência complementar, vale dizer, a patrocinadora e os participantes/beneficiários. (Precedentes: AgInt no AREsp 1003585/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 02/02/2017, DJe 08/02/2017; AgRg no REsp nº 1.249.476/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 26.6.2012; REsp 1526447/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 01/12/2015, DJe 09/12/2015). 7. Apelação improvida”.



    Alega a parte recorrente ter havido violação dos arts. 93, IX; 195, I; 201 e 202 da Constituição Federal. Sustenta que as contribuições de custeio, assim como a remuneração apurada com a aplicação financeira desses recursos, se destinam a custos e despesas administrativas e de manutenção das entidades fechadas de previdência complementar (as quais não teriam fins lucrativos), possuindo natureza de meros reembolsos de despesas e custos. Diz que tais contribuições e rendimentos são revertidos inteiramente aos participantes e não podem ser considerados receitas. Defende que as entidades fechadas de previdência complementar foram concebidas para serem neutras do ponto de vista tributário. Em relação ao art. 93, IX, aduz que o Tribunal de origem não apresentou fundamentação adequada para a resolução da questão e que nunca deduziu pretensão quanto à aplicação do art. 69 da LC nº 109/01 ou quanto à aplicação de isenção prevista em legislação específica.



    Decido.



    Não merece prosperar a irresignação.



    De início, constata-se que o presente caso não se enquadra no Tema nº 372 de repercussão geral, no qual a Corte discutirá a definição sobre o enquadramento das receitas financeiras das instituições financeiras no conceito de faturamento para fins e incidência do PIS/COFINS, tendo presente a Lei nº 9.718/98. Isso porque o presente caso se refere a período no qual já estava em vigor a Lei nº 12.973/14 e à base de cálculo receita bruta.



    No que se refere ao art. 93, IX, da Constituição Federal, apontado como violado, carece do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da referida norma, a qual, também, não foi objeto dos embargos declaratórios opostos pela parte recorrente. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte.



    A respeito da questão de fundo, vale consignar que, com o advento da EC nº 20/98, o texto constitucional passou a permitir a incidência do PIS e da COFINS sobre a receita (art. 195, I, a, na redação conferida pela citada emenda constitucional). A respeito desse ponto, destaco trecho do voto que proferi no julgamento do RE nº 718.874/RS:



    “Quanto à redação originária do art. 195, I, [] da Constituição, a partir do julgamento do RE nº 346.084/MG, em diversos precedentes, a Corte passou a esclarecer o conceito de faturamento, construído sobretudo no RE nº 150.755/PE, com a expressão receita bruta de venda de mercadorias e de prestação de serviço, querendo significar que tal conceito está ligado à ideia de produto do exercício de atividades empresariais típicas, ou seja, que, nessa expressão, se inclui toda receita resultante do exercício de atividades empresariais típicas. Por isso, o Ministro Cezar Peluzo já alertava ser preciso cotejar a modalidade da receita auferida com o tipo de empresa que a produz para se determinar se aquela integra o faturamento dessa por conta da correlação com seus objetivos sociais (RE nº 400.479/RJ, julgamento ainda não encerrado).



    Nos julgamentos que versaram sobre o alargamento da base de cálculo do PIS e da COFINS na forma do § 1º, art. 3º, Lei 9.718/98 (RE nºs 358.273/RS e 357.950/MG) –, restou assentado que faturamento não pode soar o mesmo que receita, nem podem ser confundidas ou identificadas as operações (fatos) por cujas realizações se manifestam essas grandezas. Sobre o alcance da expressão ‘receita’ incorporada ao texto constitucional pela EC nº 20/98, durante o julgamento dos referidos recursos, o Ministro Cezar Peluso trouxe importantes fundamentos extraídos do direito privado para concluir que



    ‘o substantivo receita designa aí o gênero, compreensivo das características ou propriedades de certa classe abrangente de todos os valores que, recebidos da pessoa jurídica, se lhe incorporam à esfera patrimonial. Todo valor percebido pela pessoa jurídica, a qualquer título, será, nos termos da norma, receita (gênero). Mas nem toda receita será operacional, porque pode havê-la não operacional’” (grifo nosso).



    Na espécie, verifica-se que a Lei nº 12.973/14, a qual previu a receita bruta como base de cálculo das citadas contribuições, foi editada já sob a égide da EC nº 20/98.



    Visto isso, insta realçar que o Tribunal de origem concluiu pela possibilidade da cobrança do PIS e da COFINS sobre as contribuições de custeio e respectivas receitas financeiras com base nas seguintes argumentações: a) o art. 69 da LC nº 109/01 concedeu isenção apenas às contribuições destinadas ao custeio dos planos de benefícios de natureza previdenciária, e não a todas as contribuições pagas às entidades de previdência complementar; b) as Leis nºs 9.718/98 e 9.701/98 não isentam do PIS ou da COFINS as receitas correspondentes às contribuições vertidas pelos participantes e patrocinadores, mas apenas permitem algumas deduções das bases de cálculo; c) a exclusão da incidência de tributação e contribuições sobre as contribuições vertidas às mencionadas entidades não se refere a elas, mas sim às entidades que vertem as contribuições para as entidades de previdência complementar.



    Para superar a compreensão do Tribunal de origem e acolher a pretensão recursal (mormente quanto às alegações de que os valores em discussão são mero reembolso ou simples ingresso de recursos e de que as contribuições de custeio estão relacionadas com o pagamento de benefícios) seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional (LC nº 109/01, Lei nº 12.973/14, Lei nº 9.718/98 e Lei nº 9.701/98), o que não se admite em sede de apelo extremo. Nessa direção: ARE nº 963.107/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 12/4/16; AI nº 810.311/PR-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 29/9/16; RE nº 1.288.529/RS-EDAgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 11/5/21.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Sem majoração de honorários, a teor da Súmula 512/STF.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente